Tribunal: STF
Processo: Rcl 6324
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-11-27
Data de publicação: 2008-11-27

Ementa:
EMENTA: DECISÃO. Acórdão contrário à Fazenda Pública. Julgamento de
   mérito de ação de mandado de segurança. Ofensa à autoridade da
   liminar concedida na ADC nº 4. Não ocorrência. Inexistência de
   liminar. Reclamação inviável. Seguimento negado. Agravo
   improvido. Havendo sentença de mérito contra a Fazenda Pública,
   não há o que preservar por via de reclamação que invoque afronta
   à decisão liminar da ADC nº 4.